Tribunal: TJDFT
Processo: 20151410016347APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece prosperar o pedido de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que o entendimento jurisprudencial majoritário é de que até as condenações já alcançadas pelo período depurador de 5 anos podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes.
2. Asubstituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena são vedadas quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal em face dos maus antecedentes.
3. Apelação conhecida e desprovida.